Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027565-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MATIAS DUTRA LIMA - CPF: 043.532.482-94 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos (não comprovação do vínculo primevo), deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

3. A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência dos pedidos da petição inicial para declarar inexistente o débito
sub judice
(R$ 410,77) e condenar a empresa em reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027565-88.2023.8.11.0015

Polo Ativo

LUCAS MATIAS DUTRA LIMA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, em dicção ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de improcedência:

“[...] A Ré comprova a existência de relação jurídica da parte autora com terceiro, o que não foi desconstituído pela parte Reclamante. Os documentos apresentados comprovam que a Autora possui relação jurídica em aberto com o terceiro, que por sua vez, cedeu os direitos à Requerida.

Com a cessão, a Requerida tem legitimidade para efetuar a cobrança do débito, tratando-se a negativação exercício regular de direito.

Uma vez que demonstrada a origem da inscrição, tem-se que o presente feito não prospera.

É importante ressaltar que, ainda que não tivesse sido formalizada a notificação do devedor, tal circunstância não retiraria da Ré o direito de efetuar as medidas necessárias ao recebimento do crédito.

[...]

Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus direitos.

[...]
”

Não é o caso.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No entanto, embora o juízo sentenciante fundamentar que a presença dos dois requisitos, apenas há o termo de cessão específico, portanto, inexistente a prova do vínculo primevo. A nota fiscal trazida junto à contestação não tem o condão de legitimar a conduta impugnada, pois desacompanhado de qualquer elemento que indique a pactuação pela parte autora.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2- No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, em que pese tenha apresentado o termo de cessão de dívida, não fora comprovado nos autos à existência de relação jurídica entre o reclamante e o banco cedente.

3- Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ainda que comprovado, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado o termo de cessão, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5- Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068675-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

No campo indenizatório, embora reconhecida a restrição como indevida, há necessidade de ponderação.

A empresa recorrida demonstra por meio do histórico de negativações (id. 216082023) que o débito
sub judice
foi incluído em
20/11/2019
; enquanto há no extrato colacionado débito com a data anterior (
22/4/2019
).

A circunstância atrai a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
”.

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

A tese recursal da parte autora/recorrente em relação aos danos morais não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com a inicial e contestação, quer porque não juntou qualquer capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, ônus que lhe incumbia.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para: a) declarar inexistente o débito
sub judice
no valor de (
R$ 410,77)
; b) indeferir a reparação por dano moral; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024